Tribunal: TJDFT
Processo: 0008486-88.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE TRÂNSITO. ARTS. 303, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 302, § 1o, 305 E 306, § 1o, II, E § 2o, TODOS DA LEI 9.503/97. MATERIALIDADE E AUTORIA. CULPA. PROVA.

Conjunto probatório apto a confirmar que o acusado, na direção de veículo automotor, de maneira imprudente, sem habilitação para dirigir veículo automotor e sob o efeito de bebida alcoólica, provocou lesões corporais na vítima, bem como deixou de lhe prestar o devido socorro, empreendendo fuga do local do acidente, o que obsta a absolvição por insuficiência de provas.

Apelo desprovido.